Tribunal: TJPA
Processo: 0802451-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0802451-66.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: CAMILA MORAES MODESTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MAIO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802451-66.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A.

ADVOGADO:
MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA 9.803-A.

AGRAVADO:
CAMILA MORAES MODESTO.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTERIOR.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL.
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR JUNTASSE AOS AUTOS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA OU PROVA DE QUE ENVIDOU ESFORÇOS NA TENTATIVA DE NOTIFICAR O DEVEDOR.
DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO NOVO CPC. PRECEDENTES. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO EM TELA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 4619423 - Pág. 01/06, c
olacione-se cópia da presente decisão nos autos do agravo de instrumento nº 0801629-77.2021.8.14.0000,

consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dia do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802451-66.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A.

ADVOGADO:
MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA 9.803-A.

AGRAVADO:
CAMILA MORAES MODESTO.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0857138-94.2020.8.14.0301,
que move em desfavor de
CAMILA MORAES MODESTO,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator que
não conheceu
do agravo de instrumento, ante a inadmissibilidade da interposição deste recurso para atacar decisão que determina a emenda da exordial, para fins de que o Autor junte aos autos documentos que comprovem que envidou esforços para fins de localizar o devedor.

Em suas
razões

(fls. ID 4790293 - Pág. 01/12),
o Recorrente aduz, em síntese, que a interposição do agravo de instrumento seria cabível com fulcro no art. 1.015, I, e parágrafo único, do CPC/2015. Outrossim, alega que a decisão que determinou a emenda da exordial tem natureza de decisão interlocutória, e não de despacho, pelo que também por esta razão seria admissível a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões
(Réu não citado).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTERIOR.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL.
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR JUNTASSE AOS AUTOS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA OU PROVA DE QUE ENVIDOU ESFORÇOS NA TENTATIVA DE NOTIFICAR O DEVEDOR.
DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO NOVO CPC. PRECEDENTES. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO EM TELA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, consigno que a controvérsia dos autos diz respeito ao cabimento ou não do recurso de agravo de instrumento para atacar decisão (proferida nos autos de ação de busca e apreensão) que determina a juntada de documento que comprove a ocorrência de notificação extrajudicial do Réu, ou que demonstre os esforços envidados na tentativa de notificar o Requerido.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“
...
a decisão vergastada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do novo CPC, que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do

art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na doutrina, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero explicam a técnica de enumeração taxativa das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nestes termos:

‘
No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas.
O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo:

o agravo retido desaparece do sistema
(as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, § 1.º, CPC)
e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC).
Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de

primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.
’

(grifei).

(in

Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., e-book baseada na 1ª Ed. impressa, editora Revista dos Tribunais, 2015)
.

Neste sentido, destaco entendimentos de Tribunais Pátrios:

Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária de veículo automotor – Determinação para apresentação da cédula de credito na sua via original - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável - O douto juiz de primeiro grau determinou a apresentação da cédula de crédito original – Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento só tem cabimento contra decisão interlocutória
– Além disso, o artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo todas as demais questões serem arguidas em apelação ou contrarrazões de apelação, já que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão" (CPC/2015, art. 1.009, § 1º).
Trata-se de um rol taxativo, só sendo admissível o agravo de instrumento interposto contra decisões que estejam previstas nos incisos do dispositivo legal mencionado. Assim, somente a decisão contemplada no citado artigo 1.015 ou em outros dispositivos legais ensejará a interposição do agravo de instrumento, não existindo previsão legal de cabimento de tal recurso para a hipótese que versa sobre a determinação para apresentação da cédula de crédito em sua via original, o que leva à conclusão de inadmissibilidade do agravo para essa situação. Agravo a que se nega seguimento
, com observação.

(TJ-SP 21629234620178260000 SP 2162923-46.2017.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 24/08/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2017)

Por sua vez, consigno que o entendimento esposado alhures coincide com o que vem sendo aplicado no âmbito do TJPA e nos demais Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL.
IRRECORRIBILIDADE.

1. Agravo Interno contra
decisão monocrática que não conheceu Agravo de Instrumento interposto sob a égide do Novo CPC, por não se enquadrar nas hipóteses legais de cabimento
.
O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que
determinou a emenda da inicial para juntada da via original de Cédula de Crédito bancária que embasa a Ação de Busca e Apreensão
.
Entretanto, o artigo 1015 do Novo CPC não contempla a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determina a emenda da inicial.

2. No presente agravo interno, o agravante limita-se a repetir os argumentos que formulou no agravo de instrumento, no sentido de que a matéria se enquadra no rol das disposições taxativas do artigo 1.015 do NCPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AgInt em AI 0005602-15.2017.8.14.0000 Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, julgado em 01/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, ALÉM DA COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA
-
MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

(TJSP - AI 2260186-73.2020.826.0000, Relator Des. RENATO SARTORELLI, julgado em 04/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE NOTIFICAÇÃO. MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 1.015 DO CPC/2015. REQUISITO DO CABIMENTO NÃO ATENDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL.

5. Da simples leitura do teor do ato judicial vergastado, verifico que
a hipótese dos autos não reclama a interposição do recurso de agravo de instrumento
,
haja vista se tratar de mero pronunciamento sem conteúdo decisório,
objetivando a realização de providências necessárias para o adequado deslinde do processo.
O despacho impugnado, ademais, não se encontra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015.

6. Na mesma toada,
não restou comprovada a situação de urgência a atrair a incidência da exceção prevista no âmbito do REsp
: 1696396 / MT 2017/0226287-4, julgado sob o rito dos recursos repetitivos
, do qual decorreu a seguinte tese jurídica:
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

(TJCE - AI 0623744-69.2019.806.0000, Relator Des. FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, julgado em 05/02/2020)

Avançando, saliento ser descabida a alegação do Recorrente no sentido de que se aplicaria ao caso os artigos 1.015, I e parágrafo único, do CPC/2015, pelos seguintes motivos.

Em primeiro lugar, saliento que a decisão que determinou a emenda da exordial não tratou, nem de forma indireta, de questão acerca de tutela provisória.

Em segundo lugar, consigno ser improcedente, também, a afirmação de que se aplica ao caso o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, eis que a ação na origem, até a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, não foi convertida e ação de execução.

Em complementação, destaco sobre a impossibilidade de se realizar interpretação extensiva ao art. 1.015, do CPC/2015, uma vez que o C. STJ, por ocasião do julgamento do tema 988 (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Recursos Especiais submetidos a sistemática dos Recursos Repetitivos), a Corte Especial do C. STJ, em 05/12/2018, assentou a seguinte tese:
“
O rol do art. 1.015 do CPC é de

taxatividade mitigada
, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando

verificada a urgência
decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”
Isto posto, considerando que a decisão que determina a emenda da exordial pode ser perfeitamente atacada quando da interposição de eventual e futuro recurso de apelação, sem prejuízo do direito à parte Autora, resta patente a
inexistência de urgência que implique inutilidade do julgamento na via do recurso de apelação.
”

Por fim, consigno ser completamente irrelevante, no caso em vertente, a discussão a respeito da natureza da decisão que determina a emenda da exordial, tal seja se ela seria um despacho ou decisão interlocutória, uma vez que a decisão monocrática vergastada não conheceu do agravo de instrumento nº 0801629-77.2021.8.14.0000 em razão da decisão proferida pelo juízo
a quo
não se enquadrar em nenhuma das hipóteses prevista nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, do CPC/2015
. Isto posto, ressalta-se que na vigência do novo CPC/2015 não é mais suficiente identificar a natureza da decisão que determina a emenda da exordial para fins de se admitir ou não a interposição do recurso de agravo de instrumento, uma vez que se faz necessária a devida adequação às hipóteses previstas em alguns dos incisos e/ou parágrafo único do art. 1.015, do CPC/2015.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 4619423 - Pág. 01/06.

Colacione-se cópia da presente decisão nos autos do agravo de instrumento nº
0801629-77.2021.8.14.0000
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2021